Tribunal: TJDFT
Processo: 0737627-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737627-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE FATIMA SOARES BICHAO, MARIA DE FATIMA SOUZA VELOSO BIANCHINI, MARIA DE FATIMA SOUSA E SILVA, MARIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA, MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA, MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES, MARIA DE FATIMA VASCONCELOS GALVAO, MARIA DE FATIMA VARGEIDES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator